Tribunal: TJDFT
Processo: 0715900-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715900-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: F. C. CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA - ME, FASTCASH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, FASTCASH DINHEIRO DIGITAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, PAGOTUDO.COM DIGITAL W SERVICOS FINANCEIROS E INFORMÁTICA EIRELI RECORRIDO: ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, SUPPLY DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA, FILIPE MORAES SCHUTT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. INVESTIMENTO. MOEDA CRIPTOGRAFADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE. PRESTADORES DE SERVIÇO. FALHA. DESCUMPRIMENTO. CONTRATO. SAQUE. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO. VALOR. COMPROVAÇÃO. 1. Por força da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial e, havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima. 2. A atividade comercial concernente à intermediação e negociação de criptomoedas deve ser dirimida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que as partes se amoldam ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (arts. 2o e 3o), em que a responsabilidade civil dos fornecedores é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 3. Consubstanciada a falha na prestação do serviço, diante do não cumprimento do pedido de resgate dos bitcoins, nos termos do contrato, exsurge a responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 20 do Código de Defesa do Consumidor. É direito do consumidor a rescisão do contrato firmado, com a restituição das partes ao estado anterior. 4. Negou-se provimento aos recursos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 141 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita. Aponta que a lide foi decidida com base em um fundamento não suscitado pelo recorrido; b) artigo 504, inciso II, do CPC, defendendo que devem ser considerados os fatos novos supervenientes relativos à revelação da inexistência de um grupo econômico entre as empresas FASTCASH e ATLAS. Assevera que não há relação de consumo entre a FASTCASH e o consumidor em decorrência de contrato com a ATLAS. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados dos TJSP, TJRS, TJPR e do STJ para ilustrar a divergência; c) artigos 7o, 14, 18, 28 e 30, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a condenação solidária é indevida pois sua atuação é circunscrita à intermediação financeira, um serviço auxiliar que não se insere na cadeia de consumo do produto ou serviço final. Aduz que as instituições financeiras que se limitam a processar pagamentos em transações entre fornecedores e consumidores não se integram à cadeia de consumo dessas transações; d) artigo 403 do Código Civil, argumentando que não há nexo causal entre sua atuação e a situação vivenciada pelo recorrido. Afirma que nunca prestou qualquer serviço ao recorrido, nem mesmo como intermediário. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à apontada violação aos artigos 7o, 14, 18, 28 e 30, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010